Tribunal: TJMT
Processo: 1001313-21.2022.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001313-21.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 045.741.151-14 (APELANTE), JULIA FERNANDES PORFIRIO - CPF: 042.259.511-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA DA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

Diante da ausência de prova do comportamento desidioso ilegal da concessionária, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por FERNANDA DE ALMEIDA SILVA, contra a sentença exarada pelo Juízo da 4a Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que na Ação de Obrigação de Fazer n.o 1001313-21.2022.8.11.0003, por si manejada,
julgou improcedente
o pleito exordial.

Por fim, condenou a parte Autora\Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

Inconformado com a sentença, a parte Apelante aduz que:

- solicitou, em 06 de janeiro de 2022, a ligação da energia (protocolo n. o 47205327) de sua residência localizada na Rua G, quadra 09, lote 212, Condomínio Melchiades Figueiredo, Vila Rica, nesta urbe, já que se mudaria para o aludido endereço em 08 de janeiro de 2.022;

- a concessionária apelada informou o prazo de 05 dias para efetuar a ligação do serviço em questão, contudo após mais de 18 dias, não haviam efetivado a ligação, tendo a autora que viver de favores.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de que a apelada seja condenada pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$10.000,00 (vinte mil reais), aplicando-se a teoria do desvio produtivo do consumidor, a serem atualizados pelo INPC e Juros de 1% ao mês.

Contrarrazões no id. 140267676. Sem preliminar

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e dispensa maiores digressões.

Como visto, a Autora\Apelante ajuizou a presente ação com o objetivo de compelir a Ré\Apelada ao fornecimento de energia elétrica no que notícia ser seu novo imóvel; informou, ainda, que se mudaria após 2 dias da solicitação, ou seja no dia 08/01/2022.

Da análise dos autos tem-se que restou incontroverso o pedido de ligação nova que, não obstante não ser possível visualizar a data precisa do primeiro protocolo, juntado pela autora em id. 74118341, página 2, notícia que a ligação foi efetuada somente em data de 26/01/2022 - id. 74548946.

Contudo, apesar da comprovação do requerimento de ligação nova e da alegação da Autora\Apelante, de que já estava residindo na residência em questão, o que se extrai dos autos é que a requerente
não produziu nenhuma prova concreta que comprove a sua alegação
.

Assim, pelo caderno processual existente, não é possível extrair a certeza de que a autora tenha feito a solicitação da ligação na data indicada; não é possível extrair a certeza de que a autora já estava residindo no imóvel; e não é possível, por lógica, extrair a certeza de que a autora tenha suportado danos morais que possam ser atribuídos à ato ilícito da requerida.

Não tendo requerido tais providências, deve suportar os ônus decorrentes de sua inércia, nos termos do art. 333, I do CPC.

Em outras palavras, a lei processual atribui ao sujeito processual o encargo de provar determinado fato sob pena de, não o fazendo, sofrer o prejuízo de não ser acolhida a sua alegação pelo Juiz.

Sobre o tema, pertinentes as lições de Humberto Theodoro Júnior:

Não há dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há simples ônus, de modo que o litigante assume o riso de perder a causa se não proar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional. Isso porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual.

Inexistindo obrigação ou dever de provar para a parte, o ônus da prova se trona, em última análise, um critério de julgamento para o juiz: sempre que, ao tempo da sentença, ele se deparar com a falta ou insuficiência de provas para retratar a verdade dos fatos controvertidos, o juiz decidirá a causa contra aquele a quem o sistema legal atribuir o ônus da prova, ou seja, contra o autor, se foi o fato constitutivo do seu direito o não provado, ou contra o réu, se o que faltou foi a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo invocado na defesa.

No ônus da prova, portanto, verifica-se um aspecto de 'regra de decisão', qual seja, evitar o non liquet (recusa de julgar). Por meio desse mecanismo processual, impede-se que a causa se encerre sem julgamento por falta de prova. Decide-se o mérito, segundo a regra do ônus probandi, desprezando-se a alegação de quem não provou o fato que lhe competia comprovar. Assim, o inaceitável non liquet (não julgamento) se transforma num liquet (julgamento do litígio) contra parte que descumpriu a regra legal de distribuição dos encargos probatórios. (Aut. Cit. Curso de Direito Processual Civil. Vol.1, 56a ed., rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, págs. 875/876, 2015).

Assim, a ilação que se extrai é no sentido de que a parte Autor\Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, inexistindo provas contundentes dos danos por ele afirmados na exordial.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável a incidência de honorários, face o arbitramento no percentual máximo pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022